Tribunal: STF
Processo: HC 195281
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luccas Pace Júnior contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto no REsp 1.869.371, em acórdão assim ementado: 



    EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. INDULTO. COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 51 DO CÓDIGO PENAL. LIMITE PARA A CONCESSÃO DO INDULTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017 E PORTARIA/MF N. 75/2012. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II – O Plenário do Excelso Pretório, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, via dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgão do Poder Judiciário nacional, reconheceu ser atribuição prioritária do Ministério Público, Federal ou Estadual, promover a execução da pena de multa, o que fará conforme o procedimento descrito nos artigos 164 e seguintes da Lei n. 7.210/1984, perante o Juízo das Execuções Penais. 



    III – No caso vertente, colhe-se da decisão de primeiro grau, transcrita no acórdão guerreado (fls. 51-57), que à época em que requerida a declaração do indulto da sanção pecuniária perante o juízo das execuções penais, ainda não havia sido encaminhada informações quanto ao débito à Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. 



    IV – Ainda que assim não fosse, proveito algum decorreria da declaração de incompetência do juízo das execuções penais, eis que, conforme a atual redação do artigo 51 do Código Penal, recentemente alterada pela Lei n. 13.964/2019, cabe ao juízo das execuções penais, sem ressalvas, a competência para execução da pena de multa. É de conhecimento geral que as alterações nas regras processuais relativas à competência material têm aplicação imediata, independentemente das que vigiam à época do cometimento do crime. 



    V – No mais, a decisão que indeferiu o pedido de indulto da pena de multa encontra pleno respaldo na dicção dos Tribunais Superiores, pois seu valor, fixado em maio de 2017 (fls. 56) na monta de R$127.126,28 (cento e vinte e sete mil, cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), excede em muito o limite estabelecido no art. 1º, inciso I, da Portaria n. 75/2012, do Ministro de Estado da Fazenda. 



    VI – A utilização do parâmetro em voga para a aplicação do indulto da pena de multa já foi reconhecido como válido pela jurisprudência das eg. Cortes Superiores, tanto com relação ao Decreto n. 9.246/2017, que rege o presente feito, como no atinente aos que o precederam. Agravo regimental desprovido. 



    Narra a Defensoria Pública da União que o Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR não concedeu ao paciente o indulto em face da pena de multa, tendo em vista que o valor devido “supera em muito o patamar previsto no inciso I do art. 1º da Portaria MF nº 75/2012”.



    Salienta, em síntese, não ser razoável supor que “a redação do art. 10 do Indulto de Natal –Decreto n. 9.246/2017 remeta ao patamar previsto no inciso I do art. 1º da Portaria MF nº 75/2012”, por conter expressa ressalva de que a extinção da punibilidade se dará “ainda que haja inscrição de débitos na Dívida Ativa da União”.



    Requer, com essas considerações, a concessão da ordem, a fim de “se anular parcialmente a decisão de origem que declarou a não inclusão da multa no campo de abrangência do decreto de indulto, nos termos da fundamentação supra”. 



    Prestadas informações pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR (e.Doc. 7).



    Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem (e.Doc. 10). 



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a ilegalidade apontada não pode ser aferida de pronto. 



    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88) (grifei).



    Nessa perspectiva, considerando que, no caso concreto, a insurgência do impetrante versa unicamente acerca da extensão de indulto presidencial à pena de multa, observo a inadequação dessa via eleita. 



    Com efeito, não se verifica, sequer em tese, lesão ou ameaça ao direito de locomoção do paciente, na medida em que, como cediço, o descumprimento da pena de multa, quando muito, poderá acarretar a protelação da decretação da extinção da punibilidade do acusado. Em nenhuma hipótese, contudo, poderá desaguar em medida restritiva à liberdade do paciente. Justamente em razão de tal entendimento é que a Súmula 693 desta Corte aponta ser inviável habeas corpus, em casos como o presente: “Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”.



    Na linha da impropriedade do mecanismo processual em hipóteses semelhantes, colaciono precedentes desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, ‘[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer’ (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento.



    (RHC 194952 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2021 PUBLIC 15-06-2021)



    HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO À PENA DE TRÊS MESES DE DETENÇÃO (ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 E SEGUINTES DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTARAM QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA (ART. 60, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). 1. A pena privativa de liberdade, com a duração não superior seis meses, é substituível, em tese, tanto pela aplicação de multa, como pela restrição de direitos (artigos 44 e 60, § 2º, do Código Penal). 2. A opção pela aplicação da pena restritiva de direitos há que ser fundamentada, pois expõe o condenado à situação mais gravosa, tendo em vista que o não cumprimento desta, mesmo que consubstanciada em prestação pecuniária, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, poderá resultar na sua conversão em pena privativa de liberdade. Ordem concedida em parte para anular a imposição da pena restritiva de direitos e determinar ao juízo de origem que se manifeste sobre a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa. (HC 83092, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 24.06.2003, grifei) 



    PENA DE MULTA - CONVERSÃO EM RESTRITIVA DA LIBERDADE - REGÊNCIA ESPECIAL - HABEAS CORPUS - INTERESSE DE AGIR. À luz da regra geral, o descumprimento da pena de multa deságua em dívida ativa da Fazenda Pública - artigo 51 do Código Penal. Tratando-se de crime cujo processo é da competência dos juizados especiais, latente é a possibilidade de transmudação em pena restritiva da liberdade de locomoção - artigo 85 da Lei nº 9.099/95 -, surgindo o interesse de agir na via da impetração de habeas corpus. FALSO - TIPICIDADE - ATESTADO MÉDICO. O trancamento da ação penal, considerada a falsidade de atestado médico, pressupõe quadro que torne extremo de dúvida a veracidade do que nele asseverado. (HC 85546, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28.06.2005, grifei) 



    Ademais, a compreensão manifestada pelo Juízo de origem guarda absoluta compatibilidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Confira-se: 



    Processual Penal. Segundo Agravo regimental em indulto em execução penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 9.246/2017. Extinção da pena privativa de liberdade. Subsistência do dever de pagamento da multa. 1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 9.246/2017 impõe a extinção da punibilidade da pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado (art. 107, II, CP). 2. Não ocorrem os impedimentos previstos no art. 4º, I e IV, do Decreto nº 9.246/2017 . 3. Hipótese em que o sentenciado não faz jus ao indulto da pena de multa, porque ultrapassado o valor mínimo para inscrição em Dívida Ativa da União. Precedentes específicos para o Decreto nº 9.246/2017. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 24 IndCom-AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTS. 84, XII, E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. DEVIDO AFASTAMENTO DE INDULTO QUANTO À PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA OU DE AFASTAMENTO DE SUA APLICABILIDADE COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. Os acórdãos impugnados ajustam-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o direito ao indulto da pena de multa não prescinde da observância dos valores estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda” (RE 1.294.733 AgR, ministra Rosa Weber). 2. É correto o afastamento do indulto à pena de multa se o valor correspondente superar o patamar considerado pelo órgão fazendário para inscrição em dívida ativa. 3. Não havendo os acórdãos impugnados declarado a inconstitucionalidade de norma nem se baseado, para afastar sua aplicabilidade, em fundamentos extraídos da Constituição, descabe alegar inobservância do enunciado vinculante n. 10 da Súmula e do art. 97 da Constituição Federal. 4. Agravo interno desprovido.



    (RE 1330049 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente